Tribunal: TCU
Processo: 002.086/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação e recomendações feitas à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior, por meio do Acórdão 88/2023-TCU-Plenário, no âmbito do TC 010.777/2022-9.

Inteiro teor:
Acórdão 404/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.4 do Acórdão 88/2023-TCU-Plenário ; em considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4.1., 9.1.4.2. e 9.1.4.3 da mesma decisão; em autorizar a Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) a realizar, posteriormente, um novo ciclo de monitoramento sobre as recomendações supramencionadas; em apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 010.777/2022-9 ; em dar ciência desta deliberação, encaminhando em anexo cópia da instrução da unidade técnica à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex) e ao Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços (MDIC), de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 002.086/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria-executiva da Câmara de Comércio Exterior. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.